Tribunal: TJDFT
Processo: 0723128-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723128-72.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL APELADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS, ABDUEL NASSER MUHAMMAD, CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, POWER ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O A decisão de saneamento e organização do processo excluiu CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL da relação processual por ilegitimidade ativa (ID 39165031). Confira-se: “Da preliminar de ilegitimidade ativa O réu alega a ilegitimidade de Carlos Augusto e Power Engenharia, sob argumento que não são mais coproprietários do bem, razão pela qual não tem interesse na solução do conflito. Em relação a legitimidade de Power Engenharia, o documento de ID 89402078 comprova que a empresa adquiriu a parte de Oto Vinicius de Almeida, razão pela qual, na condição de coproprietário, possui interesse no ajuizamento da demanda. Por outro lado, em relação CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, assiste razão a ré, pois o documento de ID 82803778 comprova que ele alienou seus direitos sobre a embarcação ao réu, razão pela qual não possui interesse no pedido de reintegração de posse. Nesse ponto, importante anotar que a petição inicial delimita a lide, sendo que o inadimplemento do contrato já foi objeto de ação própria. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade ativa de CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, razão pela qual extingo o processo em relação a ele, sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Face ao princípio da sucumbência, condeno a parte CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos do réu, os quais fixo em 2,5% do valor da causa, correspondente a cota parte que afirmou ter da embarcação, com fundamento no artigo 85, §2o e 8o, do Código de Processo Civil.” CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL interpôs APELAÇÃO (ID 39165078) argumentando que, ante a inadimplência do Réu, a cessão não se perfectibilizou e assim continua coproprietário do barco, tendo então legitimidade para a causa. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a sua legitimidade ativa para a demanda. Não houve recolhimento de preparo nem foram apresentadas contrarrazões (ID 39165086), sendo então proferida a seguinte decisão (ID 39165094): “Em relação à apelação de ID 103477157, nada a prover. Foi prolatada decisão saneadora, excluindo o apelante do feito em virtude de sua ilegitimidade ativa (ID 95765398). O juízo de admissibilidade do mencionado recurso é feito pela segunda instância, razão pela qual não cabe a este Juízo se pronunciar sobre a adequação da via eleita para impugnar a aludida decisão.” O processo não subiu para o exame da apelação e ao final foi proferida sentença (ID 39165166) cujo dispositivo tem o seguinte teor: “Ante o exposto, em relação ao pedido principal, confirmo a tutela de urgência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar a reintegração dos autores na posse da LANCHA CIMITRA 500 HT, nomeada BILLIONAIRE. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face à sucumbência no pedido principal, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. 3.2. Em relação ao pedido reconvencional, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar autora/reconvinda POWER ENGENHARIA LTDA - ME a promover a lavratura da escritura de compra e venda, em favor do réu/reconvinte, da LANCHA CIMITRA 500 HT, nomeada BILLIONAIRE, número de inscrição 4019919801, relativa à sua cota-parte, no prazo de 10 dias a partir da intimação pessoal desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de adoção de outras medidas em sede de cumprimento de sentença. Compete ao réu/reconvinte informar à autora/reconvinda POWER ENGENHARIA LTDA - ME, dentro do referido prazo, dia, hora e Ofício de Notas para a lavratura do documento. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Face à sucumbência reciproca no pedido reconvencional, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para autora/reconvinda POWER ENGENHARIA LTDA - ME e 50% para o réu/reconvinte. Condeno o réu/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da reconvenção, em favor de ambos os autores reconvindos, Power Engenharia e Aduel, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Por fim, condeno a autora/reconvinda POWER ENGENHARIA LTDA – ME ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor do advogado do réu/reconvinte, em razão da sucumbência no pedido de transferência da propriedade da lancha.” CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL interpôs nova apelação (ID 39165187) reproduzindo as razões da apelação anterior. Remetidos os autos, o Apelante recolheu o preparo depois da intimação para comprovar a hipossuficiência financeira alegada (IDs 39813006 e 40523589). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Não é cabível a apelação interposta por CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL contra a decisão interlocutória que o excluiu da relação processual por ilegitimidade ativa (IDs 39165031 e 39165187). A referida decisão interlocutória não colocou fim à fase cognitiva do procedimento comum, versando apenas sobre parcela do processo, razão pela qual desafiava agravo de instrumento, nos termos do artigo 354 do Código de Processo Civil: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.” Com efeito, pronunciamento judicial que exclui litisconsorte qualifica-se como decisão interlocutória passível de impugnação mediante agravo de instrumento. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSÓRCIO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo da execução, prosseguindo-se o feito executivo perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de Agravo de Instrumento. (AgInt no REsp 1.466.941/PR, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21/02/2019)” Não se aplica à hipótese o princípio da fungibilidade, na medida em descortina erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão que exclui litisconsorte da relação processual. Na lição de Fredie Didier Jr.: “É decisão interlocutória o ato do juiz que exclui um litisconsorte. Tal pronunciamento, por não extinguir o processo, é uma decisão interlocutória, podendo ser atacada por agravo de instrumento. (...) A exclusão de um litisconsorte faz-se, portanto, por decisão interlocutória agravável. Não sendo interposto desde logo o agravo de instrumento, a questão sujeita-se à preclusão, não podendo mais ser questionada, nem constar da apelação a ser interposta contra a futura sentença” (Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13a ed., Jus Podivm, 2016, p. 220/221). Nesse sentido é o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como demonstram os julgados abaixo transcritos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LITISCONSORTE. EXCLUSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. (...) 6. É cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo. 7. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser contra a decisão judicial a qual se pretende impugnar. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1632625/PR, 3a T., Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/03/2021)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DE UM DOS CORRÉUS. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. (...) A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se o feito perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de agravo de instrumento e não de apelação, cuja interposição, nesse caso, é considerada erro grosseiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1555814/PA, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/04/2020)” Na mesma diretriz, decidiu esta Corte de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. PETIÇÃO APÓCRIFA. VÍCIO SANÁVEL. ALEGAÇÃO DE OFENSAS A PROFESSOR. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES. ORIUNDAS DA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA E MESMAS PARTES. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NORMA VIGENTE AO TEMPO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA. A decisão que exclui litisconsorte do processo desafia agravo de instrumento, se a parte não manejar esse recurso no tempo próprio, ocorre a preclusão. (...) (APC 00427359320118070001, 5a T., rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 05/04/2020)” A apelação interposta depois da prolação da sentença (ID 39165187) também não é admissível. Primeiro, porque, foi a decisão de ID 39165031 que excluiu o Apelante da relação processual por ilegitimidade passiva. Segundo, porque, pelo princípio da unirrecorribilidade, o mesmo pronunciamento judicial não comporta mais de um recurso. Isto posto, não conheço das apelações interpostas, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 07 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator